Tribunal: STF
Processo: RE 112887
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-26
Data de publicação: 1987-06-26

Ementa:
- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA. DECADENCIA DO DIREITO A CONSTITUIÇÃO
DO CRÉDITO.
CONTRIBUIÇÕES CORRESPONDENTES A PERIODO ANTERIOR A E.C. 8/77.
ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE DECLAROU A DECADENCIA, COM BASE NO ART. 173,
I, DO C.T.N., EM CONCORDANCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.